Tribunal: TJES
Processo: 0010073-82.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010073-82.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIZIO ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos contra o Banco do Brasil S/A, revisando a cláusula 14ª do contrato de abertura de crédito para excluir a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa, além de reduzir a multa por inadimplemento para 2%. Determinada a sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao embargante por concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cláusulas 3ª, 4ª e 5ª do contrato são abusivas, especialmente quanto à capitalização de juros e à aplicação da TJLP; e (ii) determinar se os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito podem ser formulados em sede de embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF.

4. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. No caso concreto, a pactuação expressa dos juros capitalizados está demonstrada no contrato.

5. A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em casos excepcionais, quando comprovada abusividade manifesta, o que não se verificou nos autos.

6. A utilização da TJLP como indexador de correção monetária em contratos bancários é válida, conforme Súmula 288 do STJ.

7. Os embargos à execução têm natureza defensiva e não comportam pedidos condenatórios autônomos, como indenização por danos morais e repetição de indébito, que devem ser formulados em ação própria.

8. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido por cada parte, e não o valor total da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Tese de julgamento
:

1. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

2. A revisão dos juros remuneratórios somente é admissível quando demonstrada abusividade manifesta em relação à média do mercado.

3. Os embargos à execução não são via adequada para pedidos condenatórios autônomos, como indenização por danos morais e repetição de indébito.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 42 e 51; CC, arts. 884 e 876; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 917.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 288, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt-AREsp 2.628.825, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 22/08/2024; STJ, REsp 1.528.049/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/08/2015; TJ-SP, APL 0029307-20.2012.8.26.0344, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38ª Câmara de Direito Privado, DJE 24/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALOÍZIO ARAÚJO
no intuito de rever a r. Sentença, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, o qual julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, revisando apenas a cláusula 14ª do contrato de abertura de crédito firmado com o
BANCO DO BRASIL S/A
, para excluir a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa, além de reduzir a multa por inadimplemento para 2% (dois por cento).

Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas entre as partes, na proporção de 70% em desfavor do embargante e 30% em desfavor do embargado.

Condenou o embargante e o embargado em honorários advocatícios em prol do patrono da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/2015. Suspendeu, no entanto, a exigibilidade da condenação de custas e honorários em face do embargante, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida.

Sem contrarrazões do banco agravado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALOÍZIO ARAÚJO
no intuito de rever a r. Sentença, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, o qual julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente, revisando apenas a cláusula 14ª do contrato de abertura de crédito firmado com o
BANCO DO BRASIL S/A
, para excluir a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa, além de reduzir a multa por inadimplemento para 2% (dois por cento).

Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas entre as partes, na proporção de 70% em desfavor do embargante e 30% em desfavor do embargado.

Condenou o embargante e o embargado em honorários advocatícios em prol do patrono da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/2015. Suspendeu, no entanto, a exigibilidade da condenação de custas e honorários em face do embargante, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem,
Aloízio Araújo
opôs embargos do devedor em face do
Banco do Brasil S/A
, no âmbito de uma execução decorrente de contrato de abertura de crédito fixo. O embargante alegou a abusividade dos encargos financeiros e a prática de condutas arbitrárias por parte do banco.

Nos fatos, o embargante narra que financiou um veículo Fiat Ducato Minibus, 2003/2003, dividindo o pagamento em 56 parcelas. Durante a execução do contrato, enfrentou dificuldades devido a encargos considerados excessivos. Tentou amortizar sua dívida, mas o gerente recusou-se a receber valores parciais, exigindo pagamento integral. Em outro episódio, o banco debitou automaticamente todas as parcelas vincendas de sua conta, sem autorização. Além disso, o banco teria condicionado a amortização da dívida à contratação de um seguro veicular, o que foi considerado abusivo.

A peça sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários e a nulidade de cláusulas consideradas abusivas, como a capitalização mensal de juros e a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e correção monetária. O embargante também afirma que sofreu danos morais e materiais devido à conduta do banco.

Nos pedidos, requer a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, o afastamento da cumulação de encargos, a limitação da multa de mora a 2%, a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, a concessão de indenização de R$ 20.000,00 por danos morais e materiais, além da exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Também pleiteia assistência judiciária gratuita e realização de perícia para apuração dos encargos cobrados.

Na Sentença, o magistrado rejeitou o pedido de reconhecimento do excesso de execução, pois o embargante não apresentou a memória de cálculo com o valor que entendia correto, conforme exigido pelo Código de Processo Civil.

No tocante à revisão contratual, foi reconhecida a abusividade da cláusula 14ª do contrato, determinando-se a exclusão da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa. Além disso, a multa contratual por inadimplemento foi reduzida para 2%, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Em relação às demais cláusulas questionadas (3ª, 4ª e 5ª), o juiz entendeu que não restou comprovada sua falta de clareza ou abusividade.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição de indébito, o magistrado considerou que tais pleitos não podem ser formulados em sede de embargos à execução, pois não constituem matéria de defesa, mas sim pedidos autônomos, que devem ser veiculados em ação própria.

O pedido de retirada do nome do embargante dos cadastros de inadimplentes também foi indeferido, pois não houve comprovação de que a inscrição se deu exclusivamente por culpa do banco.

Em seu apelo,
ALOÍZIO ARAÚJO
argumenta, em síntese, que:
(i)
as cláusulas 3ª, 4ª e 5ª do contrato de abertura de crédito também são abusivas, pois estabelecem encargos financeiros excessivos, como a capitalização de juros e a aplicação da TJLP;
(ii)
a capitalização mensal de juros é ilegal e contrária à Súmula 121 do STF;
(iii)
é devida

a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no artigo 42 do CDC e nos artigos 884 e 876 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à alegação de abusividade nas taxas de juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão submetidas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura, conforme sedimentado pela Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal,
que dispõe: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Além disso, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, a partir da edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, nos termos da Súmula 539 do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada."

Ressalta-se, ainda, que o STJ estabeleceu na súmula 541 que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes apresenta expressamente a pactuação de juros capitalizados (ID 10593622, pág. 24) e a cobrança de taxas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável, não havendo elementos que demonstrem qualquer violação à regra do equilíbrio contratual ou que configurem a prática de anatocismo ilícito.

Convém destacar que
a revisão de taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais,
quando houver demonstração cabal de abusividade, ou seja,
quando a taxa pactuada for
significativamente
acima da média de mercado
,
o que não restou demonstrado nos autos.
Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de revisão de contrato. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o comando previsto no art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há violação do art. 1.022 do CPC. 5.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (RESP 1.061.530/RS, Segunda Seção, DJe 10/03/2009).
6. O reexame de fatos e provas em Recurso Especial é inadmissível. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.628.825; Proc. 2024/0152764-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 22/08/2024)

No presente caso, como bem destacou o Julgador de origem, o apelante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que as taxas pactuadas ultrapassam os limites permitidos pela legislação ou que, de alguma forma, ultrapassam significativamente a média de mercado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, devendo ser mantida a Sentença nesse aspecto.

Ainda,
de acordo com a Súmula nº 288 do STJ: “A taxa de juros de longo prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários”
.

Finalmente, sobre os pedidos de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, observo que, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, os embargos à execução se voltam, taxativamente, a matérias de defesa, como alegação de inexequibilidade do título e excesso de execução, não servindo para pretensões autônomas, que demandam a propositura de uma ação própria.

Isso se justifica porque esses pedidos extrapolam a simples contestação da dívida e envolvem a criação de uma nova obrigação para a parte exequente (como o pagamento de indenização), o que não se coaduna com a natureza defensiva dos embargos.

Conforme já decidiu o colendo STJ, “[...]
os embargos à execução não ostentam natureza condenatória, por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o débito em outra demanda.
[...] (STJ, REsp 1528049/RS, 2ª Turma, DJe 28/08/2015, Rel. Min. Mauro Campell Marques)

Cito arestos dos Tribunais pátrios:

Embargos à execução. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Falsidade de assinatura da emitente. Nulidade do título declarada.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Via inadequada. Embargos à execução cujo escopo é a desconstituição do título. Matérias que não se inserem no rol taxativo do artigo 917, do CPC
. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Inadmissibilidade do arbitramento pelo princípio da equidade, como previa o Código revogado. Percentuais estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do NCPC que devem ser adotados. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00293072020128260344 SP 0029307-20.2012.8.26.0344, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/02/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO PREJUDICADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIA INADEQUADA. I. É dever da parte embargante fazer prova inequívoca da inexatidão dos cálculos apresentados pelo exequente/embargado, mediante impugnação específica, meras alegações genéricas que não discriminam aritmeticamente o valor do alegado excesso, não são suficientes para fundamentar excesso de execução. II. Não sendo apreciado o pedido de excesso de execução, resta prejudicado o pleito de devolução do valor pago em dobro. III. Segundo precedentes do STJ, os embargos à execução não são servis à cobrança judicial de eventual crédito que o embargante tenha em face do exequente. Os embargos à execução não ostentam natureza condenatória, por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o débito noutra demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02581842420188090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/11/2018)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO. VALOR EXPRESSAMENTE PACTUADO NO CONTRATO. VALOR DEVIDO.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. NATUREZA CONDENATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0006617-83.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 30.03.2020)

(TJ-PR - RI: 00066178320188160014 PR 0006617-83.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/03/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE ACORDO PARA APRESENTAÇÃO POSTERIOR. CHEQUE PÓS-DATADO. Considerada não escrita qualquer menção contrária à natureza de ordem de pagamento à vista do cheque (art. 32 da Lei 7.357/85), o que afasta a pretensão de extinção da execução em face da apresentação do título antes da data alegadamente pactuada entre as partes. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA ESTRANHA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
As matérias passíveis de alegação em se de embargos à execução estão arroladas no art. 917 do CPC, devendo a pretensão de indenização por dano moral em razão da apresentação antecipada do cheque ser deduzida em ação própria
.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70080294465 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2019)

Portanto, também nesse ponto deve ser mantida a Sentença de primeiro grau.

Por fim, de ofício, por tratar-se de matéria de de ordem pública, penso ser necessária a reforma parcial da sentença para adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. No entanto, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, quando há redução do valor da execução, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Isso significa que para o embargante (executado), os honorários devem incidir sobre o valor efetivamente reduzido da execução, isto é, sobre o montante que ele deixou de pagar em razão do acolhimento parcial dos embargos. Para o exequente (credor), os honorários devem incidir sobre o valor correspondente aos pedidos julgados improcedentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
ALOÍZIO ARAÚJO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

De ofício, reformo em parte a Sentença para estabelecer a base de cálculo dos honorários como o proveito econômico de cada uma das partes.

Por fim, considerando o desprovimento do apelo de
ALOÍZIO ARAÚJO
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da parte contrária, todavia, suspendo a exigibilidade da verba, ante a hipossuficiência econômica do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar